Tribunal: TJDFT
Processo: 0725735-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU INADMISSÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. MANIFESTAÇÃO PRETÉRITA DA TURMA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA. COISA JULGADA. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, diz que é atribuição do relator, nos feitos criminais, negar seguimento à ação manifestamente inadmissível. Se o tema da impetração já foi analisado por este Tribunal e decidido em momento anterior, não há que se cogitar o conhecimento de novo mandado de segurança quando ausentes alterações fáticas. A decisão recorrida, além de não ser omissa, nada fez além de respeitar a coisa julgada.

2. Agravo Interno não provido.